Tribunal: TCU
Processo: 011.401/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3958/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.401/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Agnes Rego da Silva (XXX.216.953-XX); Artur Diogo Santos da Silva (XXX.973.763-XX); Claudenice Franca Pinto (XXX.028.684-XX); Gleicimara Rodrigues da Silva (XXX.054.702-XX); Jacqueline Maria do Nascimento (XXX.084.814-XX); Luiza Virtuosa do Nascimento (XXX.824.414-XX); Marcileide Figueira da Silva Ramos (XXX.467.244-XX); Marcilene Figueira da Silva (XXX.382.334-XX); Maria Hilma Bezerra Medeiros (XXX.055.674-XX); Maria das Gracas Bezerra Pinheiro (XXX.140.404-XX); Maria do Socorro Gomes Bezerra (XXX.583.104-XX); Sandra Gomes Bezerra Teixeira (XXX.336.214-XX); Zelia Maria Wanderley Silva (XXX.103.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.